Tribunal: STF
Processo: ARE 1589088
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito à saúde. Direito da criança e do adolescente. Recurso extraordinário com agravo. Cerceamento de defesa. Ausência de prejuízo. Fornecimento de medicamento e insumos. Responsabilidade solidária dos entes federados. Tema RG nº 793. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário em ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento de medicamento e insumos para menor portador de Diabetes Mellitus Tipo I.
2. O Tribunal de origem manteve a obrigação de fornecimento, afastando as preliminares e reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes estatais, com redução e limitação da multa cominada. Aos embargos de declaração foi negado provimento.
3. O recorrente alegou violação a dispositivos constitucionais e inobservância a temas de repercussão geral, sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, afirmando que o fornecimento de medicamentos e equipamentos de alto custo seria de responsabilidade estadual.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa e consequente nulidade processual pela falta de intimação para contestação; e (ii) a quem compete o fornecimento de medicamentos e insumos de alto custo no âmbito do Sistema Único de Saúde, considerando a responsabilidade solidária dos entes federados.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem, ao analisar a alegação de ofensa ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República, consignou que a matéria era eminentemente de direito e que a municipalidade não demonstrou prejuízo, tendo exercido ampla defesa em 1º Grau e em recurso de apelação, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief.
6. Os fundamentos do Tribunal de origem sobre a ausência de prejuízo não foram devidamente impugnados nas razões do recurso extraordinário, atraindo a incidência do verbete nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
7. Além disso, a ausência de demonstração de prejuízo efetivo nas razões do recurso extraordinário também impede o reconhecimento da nulidade da sentença, em consonância com o princípio do pas de nullité sans grief, que exige a comprovação concreta do prejuízo para a decretação de nulidade processual, ainda que se trate de nulidade absoluta.
8. No mérito, os acórdãos recorridos estão, em parte, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado no Tema RG nº 793, no qual se reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. 
9. Contudo, no julgamento dos embargos de declaração do Tema RG nº 793, foi fixada a tese de que, embora haja solidariedade, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
IV. Dispositivo 
10. Recurso parcialmente provido. Determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, de acordo com as normas de regência do Sistema Único de Saúde, se for o caso, redirecione o cumprimento da obrigação e determine o ressarcimento dos valores já custeados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. LV, 6º, 196, 198.
Jurisprudência relevante citada: STF, RMS nº 38.004-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/04/2022; STF, RE nº 609.332-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/05/2012; STF, AI nº 764.402-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 1º/06/2010; STF, RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015; STF, RE nº 855.178-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. para o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo apresentado contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Menor portador de Diabetes Mellitus Tipo I. Necessidade de fornecimento do medicamentos e de insumos para resguardar a saúde. Preliminares afastadas. Responsabilidade solidária dos entes estatais na gestão do sistema público de saúde. Aplicabilidade do artigo 11 do ECA que prevê prioridade absoluta a efetivação dos direitos referentes à saúde dos menores. Ausência de direito universal e absoluto à saúde que não permite a garantia de forma insuficiente. Obrigação reconhecida. Medida que não viola o princípio da separação dos Poderes. Multa cominada que é cabível. Quantum arbitrado, todavia, que comporta redução e limitação. Recurso de apelação desprovido e remessa necessária em parte provida.” (e-doc. 27; grifos acrescidos).

2. Aos embargos de declaração opostos foi negado provimento (e-doc. 31).

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município de Itapevi aponta violados os arts. 5º, inc. LV, 6º, caput, 196 e 198 da Constituição da República (CRFB), bem como inobservados os Temas nº 6 e nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa em virtude da falta de intimação para apresentar contestação, uma vez que a peça apresentada inicialmente abrangeu apenas impugnação ao pedido de tutela antecipada.

3.1. Argumenta, quanto ao mérito, que “os medicamentos que compõem os chamados de Dispensação Excepcional ou os de Alto Custo e que fogem dos protocolos de atendimento da Cesta Básica do SUS são de competência dos Estados o seu fornecimento, assim como o é o equipamento de alto custo objeto da presente”.

3.2. Afirma que “já oferta atendimento à patologia que acomete o Autor, não se admitindo que esta venha a ser beneficiado por tratamento que apenas lhe ofertará um maior conforto em detrimento do já disponibilizado e ainda em prejuízo das políticas públicas e de toda a coletividade”.

3.3. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando-se os acórdãos recorridos, anular as decisões já proferidas e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para que seja respeitado o prazo de defesa da municipalidade. Subsidiariamente, pleiteia a extinção do processo, pois “o SUS não está obrigado ao fornecimento de equipamento de alto custo, sob pena de se assim o for, estar fadado à falência do sistema” (e-doc. 33).

 4. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 84).

5. O recurso foi, inicialmente, sobrestado para aguardar o julgamento de mérito dos Temas nº 6 e nº 796 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 35), mas depois foi inadmitido (e-doc. 39).

6. Seguiu-se a interposição do presente agravo (e-doc. 41).

É o relatório.

Decido.

7. De início, observo que o Tribunal de origem, ao analisar a suscitada ofensa ao art. 5º, inc. LV, da CRFB no julgamento dos embargos de declaração, consignou ser a matéria em discussão nestes autos eminentemente de direito e não ter a municipalidade demonstrado a existência de prejuízo, nestes termos:

“Não obstante, cabe ainda destacar que a matéria debatida nos autos é eminentemente de direito e que a Municipalidade embargante, além de apresentar defesa em primeiro grau, interpôs recurso de apelação, pelo qual teve, novamente, ampla oportunidade de exercer o seu direito de defesa; fatos estes que impossibilitariam o reconhecimento da nulidade também pela aplicação da máxima pas de nullité sans grief.” (e-doc. 31, p. 5). 

8. Tais fundamentos não foram devidamente impugnados nas razões do apelo extremo, a atrair a incidência o verbete nº 283 da Súmula do STF, in verbis:

E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”

9. Além disso, noto que, nas razões do recurso extraordinário, também não houve a demonstração da ocorrência de prejuízo efetivo ao recorrente. Ele trouxe, inclusive, um resumo das alegações apresentadas ao Juízo primevo, no qual se observa não ter havido impugnação apenas voltada a contraditar a tutela provisória requerida, porquanto constaram dela matérias de mérito, incluindo as suscitadas no apelo extremo:
“Intimada, esta Fazenda Pública Municipal, como não poderia deixar de ser, prontamente se manifestou acerca do pedido de tutela antecipada, ocasião em que, conforme se extrai de fls. 60/137, ponderou: i) ausência da fumaça do bom direito ante o atendimento já disponibilizado por esta Municipalidade; ii) atendimento de alto custo com a aquisição de Bomba de Infusão Contínua de Insulina, que proporciona mero conforto em detrimento da legislação do SUS e do interesse público coletivo; iii) ausência de ratificação pelo SUS ante o receituário de profissional não vinculado ao sistema, o qual ainda indica equipamento de empresa privada com interesse financeiro; iv) necessidade, especialmente no caso tratado, da observância do princípio da reserva do possível; v) da responsabilidade fiscal do gestor; vi) do princípio da subsidiariedade e a hipossuficiência financeira não demonstrada, em especial tratando-se de paciente com acompanhamento médico em clínica de Bairro de Alto Padrão em Higienópolis – São Paulo; vii) da gestão da saúde; viii) da responsabilidade do Estado pelo fornecimento de tratamento de alto custo; ix) da supremacia do interesse público sobre o particular; x) da necessidade de observância dos enunciados da I Jornada de Direito da Saúde; xi) da cesta básica do sistema único de saúde; xii) do esgotamento do objeto da ação, e, por fim, xiii) da não evidência do perigo da demora ante o atendimento já ofertado pela Fazenda Pública Municipal.” (e-doc. 33, p. 6-7).

10. Uma vez que vigora em nosso sistema jurídico o princípio pas de nullité sans grief, inexistindo demonstração de prejuízo cabal, não se decreta a nulidade do ato. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ARTS. 149 E 150 DA LEI N. 8.112/1990. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. A alegação concernente à existência de nulidade, absoluta ou relativa, exige a demonstração concreta do prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. 2. O prejuízo não foi comprovado. 3. Agravo interno desprovido.”
(RMS nº 38.004-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. ARGUMENTOS EXPOSTOS EM SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. Ausência de eventual prejuízo a afastar a nulidade processual arguida. Aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(RE nº 609.332-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/05/2012, p. 24/08/2012; grifos nossos).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ART. 5º, XXIV, LV, DA CF. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CONTRA-RAZÕES. RE. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/41. SÚMULAS STF 279 E 652. 1. Este Tribunal, em várias oportunidades, firmou o entendimento de que, não havendo prejuízo para qualquer das partes, nenhum ato processual será declarado nulo, conforme o brocardo pas de nullité sans grief. No caso dos autos, não houve tal comprovação. Não há que falar, portanto, em cerceamento de defesa. Precedentes. 2. A orientação deste Tribunal é pela compatibilidade dos parágrafos do art. 15 do Decreto-lei 3.365/41 com o artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal. Súmula STF 652. 3. Concluir pela inaplicabilidade do referido Decreto-lei 3.365/41, no caso, envolveria o reexame de fatos e provas (Súmula STF 279), hipótese inviável nesta via. 4. Agravo regimental improvido.”
(AI nº 764.402-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 1º/06/2010, p. 25/06/2010; grifos nossos).

11. Assim, não tendo o ora agravante comprovado a existência de prejuízo efetivo, inviável reconhecer a alegada ofensa ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República.

12. Relativamente ao mérito do recurso extraordinário, no acórdão alusivo à apreciação da apelação, o Colegiado a quo manteve a sentença mediante a qual foi condenado o ora recorrente, com fundamento no direito à saúde e na solidariedade existente entre os entes federados. 

13. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, consignou o seguinte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
(RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).

14. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração do referido Tema RG nº 793, foi fixada a seguinte tese: 

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 
(RE nº 855.178-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. para o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019; grifos acrescidos).

15. Assim, ainda que exista a solidariedade entre União, Estados e Municípios, é necessário que o magistrado, ao determinar a implementação de prestação na área da saúde, observe as normas de regência do SUS no tocante às responsabilidades de cada ente federado. 

16. No caso, o Município de Itapevi, condenado ao fornecimento de medicamento, bomba de insulina e demais insumos necessários à salvaguarda da vida da parte recorrida, busca que seja direcionada a obrigação ao Estado de São Paulo, conforme a distribuição de responsabilidade estabelecida no SUS, tendo em vista o disposto no art. 198 da Constituição da República.

17. Desse modo, tendo em vista o que estabelecido pelo Plenário do STF ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão formalizado no paradigma do Tema RG nº 793, assiste razão, em parte, ao recorrente.

18. Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao agravo no recurso extraordinário, a fim de prover, parcialmente, o recurso extraordinário, para, reformando os acórdãos recorridos, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, visando à observância da orientação estabelecida no RE nº 855.178-ED/SE e das normas de regência do Sistema Único de Saúde, para que, se for o caso, redirecione o cumprimento da obrigação e determine o ressarcimento dos valores já custeados (via repasse entre os respectivos Fundos de Saúde). Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pelas instâncias anteriores.
 
Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator